Tribunal: TJDFT
Processo: 0726649-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726649-52.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR RIBEIRO, FERNANDO PERES MORHY AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da execução da cédula de crédito n. 0748631-56.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora do veículo placa PAJ-0201 (ID. de origem n. 190322093). A r. decisão agravada (ID. de origem n. 195842820) fundamentou que além de o agravante não ser o proprietário do automóvel – que está registrado em nome do avalista FERNANDO MORPHY (ID. de origem n. 179556938) -, os argumentos apresentados em Juízo, no intuito de qualificar a impenhorabilidade do bem por força do artigo 833, V do CPC, foram genéricos e inespecíficos. A r. decisão acrescentou que os bens que estão aptos a receber a proteção prevista no artigo 833, V, do CPC, são aqueles indispensáveis ao exercício da profissão e intrinsecamente conectados a ela, o que não restou demonstrado na hipótese. Em suas razões recursais (ID. 60633312) RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA postula, de início, a concessão da gratuidade de justiça recursal. No ponto, argumenta que o indeferimento da gratuidade de justiça em recurso interposto para sua discussão ensejaria cerceamento de defesa. Em seguida, o agravante aduz que se trata de ação de busca e apreensão (sic) na qual fora requerida, pela autora, em seu desfavor, o bloqueio RENAJUD de automóveis. Assevera que o automóvel em relação ao qual fora deferida a penhora é destinado ao funcionamento da empresa e que, por força do artigo 805 do CPC, o credor deverá buscar formas menos gravosas de satisfazer o crédito. Cita precedentes relacionados ao bloqueio de CNH, e de penhora de automóvel, em relação a devedor cuja atividade profissional é ser motorista de aplicativo. Discorre quanto ao fato de que a determinação da penhora enseja ofensa aos seguintes direitos: direito de ir e vir, ao trabalho, supremacia da constituição e dignidade da pessoa humana. Ao final, justifica que a ação decorre de indesejada situação de superendividamento. Com esses argumentos requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a retirada da ordem de bloqueio. Nos termos dos Despachos de ID. 60964128 e 61715301, esta Relatoria determinou a juntada de documentação compatível com o pedido da gratuidade de justiça, e em seguida dilatou o prazo a pedido do agravante, no intuito de viabilizar a análise da alegada situação de penúria da pessoa jurídica. Nos termos da petição de ID. 62355038, o causídico da agravante alega que está com dificuldades de entrar em contato com a sua cliente, razão pela qual pleiteia a intimação pessoal para que cumpra a determinação. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpra analisar o pedido de intimação pessoal da agravante. Não se descura que trata de pedido surpreendente, formulado pelo próprio causídico da agravante, que alega não conseguir contactar a empresa recorrente. Ocorre, contudo, que a partir da análise dos autos originários, verifico que o processo segue em andamento regular, sem qualquer notícia de que a parte esteja passando por período de inacessibilidade relacionada aos seus representantes legais. Ademais, o pedido seria inútil no ponto em que, ainda que a empresa tomasse ciência da determinação judicial outrora prolatada, é indispensável que exista o contato direto com seu próprio procurador, uma vez que não poderia coligir a documentação diretamente ao processo. Trata-se, portanto, de questão que deve ser resolvida sponte própria. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AGRAVANTE, formulado pelo seu próprio advogado. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Neste viés, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, conforme se depreende dos arestos a seguir: Acórdão 1807378, 07407450920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1806130, 07425128220238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1796774, 07384855620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1790398, 07256425920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade, nos casos em que a pessoa jurídica não demostre a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, verifica-se que se trata de execução de título extrajudicial n. 0748631-56.2023.8.07.0001, iniciado pelo BRB em desfavor da agravante, em decorrência de Cédula de Crédito Bancário – com abertura de conta corrente -, no valor de R$ 574.109,47 (quinhentos e setenta e quatro mil, cento e nove reais e quarenta e sete centavos). Não há, nos autos, documentos que viabilizem a constatação de penúria que se adeque a impossibilidade do custeio dos módicos valores das custas e preparo da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Devidamente intimada para coligir documentação capaz de demonstrar a alegada situação de hipossuficiência, a agravante deixou o prazo transcorrer in albis. Com estas considerações, INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA pleiteada. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024 às 10:19:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora